Tribunal: TJSP
Processo: 1106559-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1106559-62.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HORTUS
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS
S.A.,
são
embargados
JOFERMA
AGROPECUARIA INC E EMP LTDA e FJF ASSESSORIA, CONSULTORIA E PART
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1106559-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 24a Vara Cível
Embargante: Hortus Comércio de Alimentos S/A.
Embargadas: Joferma Agropecuaria Inc. e Emp. Ltda. e FJF Assessoria, Consultoria e
Participação Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão Prequestionamento Inexistência de óbice ao
acesso às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25536
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o acórdão de
fls.1417/1423, em que parcialmente providos os recursos de apelação apresentados pela
Autora e pelas Requeridas, para condenar cada parte ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em R$ 10.098,97 (com correção
monetária desde 20 de outubro de 2018 e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão).
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as alegações de
que cabível a condenação das Requeridas ao integral pagamento das verbas sucumbenciais
e de que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no valor da causa.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1106559-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
3
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator